Tribunal: TJDFT
Processo: 0724387-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Espécie AGI – Agravo de Instrumento Processo N. 0724387-03.2022.8.07.0000 Agravante J.F.C. DOS SANTOS DEPOSITO DE GAS LTDA Agravado COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. Intime-se a parte Agravante para, no prazo de cinco dias, manifestar-se quanto às preliminares de não conhecimento do recurso deduzidas pela Agravada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 26 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator